Tribunal: CARF
Processo: 13603.903413/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903413/2013-23
ACÓRDÃO
3001-003.659 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2007
PIS/COFINS. PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA
PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de crédito tributário em razão de pagamento indevido
ou a maior exige comprovação documental idônea pelo contribuinte, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A mera alegação de
pagamento em duplicidade ou retificação desacompanhada de provas não
afasta a presunção de certeza e liquidez das declarações constantes em
DCTF. Inexistindo elementos que demonstrem a origem e a disponibilidade
do crédito, inviável o ressarcimento ou a compensação pleiteados. Recurso
Voluntário negado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente

. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.659 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903413/2013-23
2
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face ao acórdão 106-012.073
proferido pela 6a turma da DRJ06 não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 07498.06594.230710.1.3.04-9025, transmitido em 23/07/2010, referente a
alegado pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa, apurada em 31/01/2007.

A autoridade fiscal, ao proceder à análise, concluiu pela inexistência do crédito
pleiteado, sob o fundamento de que o pagamento de 2007 indicado pelo contribuinte já se
encontrava integralmente alocado ao débito declarado em DCTF. Foi consignado que não houve
comprovação de pagamento indevido, tendo em vista a ausência de documentação hábil e idônea
a sustentar o pedido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, reiterando
que houve pagamento a maior de COFINS em 2007 e que o crédito deveria ser reconhecido para
fins de compensação com o débito de 2010.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve a decisão recorrida, ao
fundamento de que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a existência do
crédito, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez das declarações apresentadas em DCTF.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. ausência de análise por parte da DRJ dos temas suscitados pela recorrente.
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. necessidade de anulação do acórdão da DRJ.
2. necessidade de conversão do feito em diligência e/ou realização de prova
pericial - ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.
E no mérito:
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.659 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903413/2013-23
3
1. da legitimidade do crédito oriundo da depreciação de ativo imobilizado usado
– ilegalidade da in no 457/2004.
2. da não cumulatividade das contribuições. vedação ao crédito. ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
3. da glosa dos valores a título de frete.
4. do incontestável direito ao crédito apurado pela recorrente. da observância ao
princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Preliminar
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Na origem, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP no 07498.06594.230710.1.3.04-
9025, referente a alegado pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa, apurada em
31/01/2007. A análise da autoridade fiscal concluiu pela inexistência do crédito, uma vez que o
pagamento indicado já se encontrava devidamente alocado ao débito declarado em DCTF, não
havendo comprovação de pagamento indevido.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente reiterou que teria
efetuado pagamento a maior em 2007, mas deixou de apresentar documentação hábil e idônea
capaz de comprovar a origem e a disponibilidade do crédito. A DRJ manteve a decisão recorrida
por ausência de provas, ressaltando a presunção de certeza e liquidez das declarações em DCTF.
No Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos já expendidos,
pleiteando, inclusive, a realização de diligência ou perícia. Entretanto, o ônus da prova incumbe ao
contribuinte (art. 16 do Decreto no 70.235/72), que deve comprovar o pagamento indevido ou a
maior para fins de reconhecimento de crédito.
No caso em análise, não houve demonstração concreta da existência do crédito. A
simples alegação de pagamento a maior não é suficiente para afastar a presunção de veracidade
das declarações constantes em DCTF. Ademais, a retificação já solicitada não foi acompanhada de
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.659 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903413/2013-23
4
elementos probatórios capazes de dar suporte ao pedido, o que inviabiliza o reconhecimento
pretendido.
Dessa forma, ausente a comprovação necessária, não há direito creditório a ser
reconhecido.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 1930
DF CARF MF
Original